Tribunal: TJSP
Processo: 0531802-77.2004.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercícios de 2002 e 2003 - Feito extinto com fundamento na nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ocorrência de vício - Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do § 8o do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ - Sentença

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercícios de 2002 e 2003 - Feito extinto com fundamento na nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ocorrência de vício - Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do § 8o do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ - Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012709
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0531802-77.2004.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado APACE
INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0531802-77.2004.8.26.0564 -Voto no 20923
2
APELAÇÃO N°: 0531802-77.2004.8.26.0564
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO
APELADO: APACE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(MASSA FALIDA)
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 20923
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL IPTU e Taxas Exercícios de
2002 e 2003 - Feito extinto com fundamento na
nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos
exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80

Ocorrência de vício - Oportunidade de emenda ou
substituição
do
título
executivo
que
deve
ser
concedida à exequente - Inteligência do § 8o do
mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ -
Sentença reformada - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO, por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls.
34/39, que extinguiu o feito nos termos do disposto no artigo 485,
IV e § 3o, do Código de Processo Civil, diante da nulidade do título
executivo, por não preencher os requisitos do art. 202 do CTN e
art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/80.
Em suas razões alega, em suma, que não há
qualquer vício na formação do título executivo extrajudicial que se
formou em estrita observância aos requisitos exigidos pela
legislação vigente. Alega ainda que é possível a substituição da
CDA para correção de erro formal ou material, daí porque pugna
pela inversão do julgado, com o prosseguimento da execução
fiscal.
Sem contrarrazões.
Parecer do Ministério Público a fls. 52/55.
É o relatório.
O recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0531802-77.2004.8.26.0564 -Voto no 20923
3
A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de
IPTU e taxas dos exercícios de 2002 e 2003 (fls. 03/04).
É sabido que a certidão de dívida ativa é o
documento hábil a comprovar o título executivo fiscal e deve
conter os requisitos elencados no artigo 202 do CTN e parágrafos
5o e 6o do artigo 2o da Lei 6.830/80, para estabelecer a presunção
de certeza, liquidez e exigibilidade.
No entanto, é plenamente possível a substituição
da CDA para correção de erro material ou formal, o que se
vislumbra no caso concreto, adotado o entendimento contido na
Súmula no 392 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A
Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se
tratar de correção de erro material ou formal vedada a
modificação do sujeito passivo da execução.”
Como o caso não se encaixa na vedação prevista
na Súmula acima transcrita, deve ser concedida à exequente a
oportunidade de substituir ou emendar o título executivo, sob pena
de extinção da execução, conforme preceitua o art. 2o, § 8o, da Lei
no 6.830/80.
Esta Câmara, inclusive, assim decidiu em casos
semelhantes:
“TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS
EXERCÍCIOS DE 2000 E 2003. Sentença que reconheceu a
nulidade da certidão de dívida ativa que embasa a execução
fiscal, julgando extinto o processo - Apelo do exequente.
NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - INOCORRÊNCIA
Título hígido, nos termos dos artigos 202 do Código
Tributário Nacional e 2o da Lei no 6.830/1980 - Inocorrência
de prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório
Conforme preceitua o artigo 2o, §8o da Lei Federal no.
6.830/80, o artigo 203 do Código Tributário Nacional e a
Súmula 392 do STJ, até a decisão de primeira instância não
há que se falar em extinção da execução sem antes ser dada
a possibilidade de emenda ou substituição dela - Exclusão
de um dos tributos que não macula a CDA - Ausência de
vício no lançamento (...)- Sentença reformada - Recurso
provido”.
(Apelação
no
0021111-39.2005.8.26.0269,
da
Comarca de Itapetininga, 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 1o de fevereiro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0531802-77.2004.8.26.0564 -Voto no 20923
4
Relator Eurípedes Faim).
"EMBARGOS À EXECUÇÃO Fiscal - ISS - Exercício de 2007 -
Município de Tupã - Possibilidade de substituição da CDA
para correção de erros materiais, antes da prolação da
sentença - Súmula no 392, do STJ - Hipótese que não
autoriza
a
condenação
da
exequente
em
honorários
advocatícios - Recurso provido neste aspecto. EMBARGOS
À EXECUÇÃO Fiscal - ISS - Exercício de 2003 -Município de
Tupã - Cobrança fundada em diferença de ISS do período de
agosto a dezembro de 2003 - Pretensão da Municipalidade à
prevalência da alíquota de 10% prevista na Lei Municipal no
3.712/97
-
Inadmissibilidade
-
Hipótese
de
aplicação
imediata do percentual de alíquota máxima de 5% prevista
na Lei Complementar 116/03 - Violação aos princípios da
segurança jurídica, anualidade e anterioridade não verifica -
Recurso não provido". (TJSP - 15a Câmara de Direito
Público
-
Apelação
no
0001081-04.2009.8.26.0637,
Rel.
Desembargador Erbetta Filho, j. em 11.08.2015).
“APELAÇÃO
-
EXECUÇÃO
FISCAL
-
MUNICÍPIO
DE
CAFELÂNDIA - ISS - EXERCÍCIOS DE 2003 A 2005. Ausência
de fundamentação legal do tributo exigido. Extinção da
execução fiscal, de ofício, por nulidade do título executivo.
Nulidade da CDA. Inocorrência. Ausência de oportunidade
de o exequente emendar a inicial. Precedentes desta C.
Câmara Recurso provido”. (TJSP
15a Câmara de Direito
Público
Apelação
no
0004657-57.2006.8.26.0104,
Rel.
Desembargador Eurípedes Gomes Faim Filho, j. 02.06.2015).
“APELAÇÃO
CÍVEL
-
Execução
fiscal
-
Município
de
Itanhaém
IPTU referente aos exercícios de 2010, 2011 e
2013 - Extinção da execução de ofício por nulidade da CDA
com fundamento nos termos do disposto no artigo 267,
inciso IV, §3. ° do CPC - Ausência de oportunidade à
exequente para substituição do título - Incidência da
Súmula 392 do STJ - Sentença anulada - Recurso provido.”
(TJSP
15a Câmara de Direito Público
Apelação no
0506953-13.2014.8.26.0266,
Rel.
Desembargador
Raul
de
Felice, j. 30.04.2015).
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Santo
André - Multas sobre execução de obras irregulares - Feito
extinto
com
fundamento
na
nulidade
da
CDA
-
Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, §
5o, da Lei 6830/80 - Violação do direito à ampla defesa.
Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo
que deve ser concedida à exequente. Inteligência do §8o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0531802-77.2004.8.26.0564 -Voto no 20923
5
mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ - Sentença
reformada - Recurso provido.” (TJSP
15a Câmara de
Direito Público
Apelação no 0502818-45.2006.8.26.0554

Rel. Desembargador Raul de Felice, j. 09.04.2015).
Este também é o entendimento do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA.
REQUISITOS
DE
VALIDADE.
REVISÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO.
SÚMULA
7
DO
STJ.
SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA, ANTES DA
PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE CORREÇÃO DE
ERRO FORMAL OU MATERIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 392
DO STJ. ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO DO
RESP 1.045.472/BA, SOB O REGIME DO ARTIGO 543-C DO
CPC. (...)2. Entendimento deste Tribunal no sentido de que:
'A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux,
DJ de 18/12/2009, julgado sob o regime do artigo 543-C do
CPC). 3. Agravo regimental não provido.”
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, oportunizando-se ao Município a emenda ou substituição
do título executivo.
REZENDE SILVEIRA
Relator